Tribunal: STF
Processo: RHC 253638
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MULTA POR ABANDONO DE PROCESSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fernando Costa Oliveira Magalhães, em 7.2.2025, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 948.717/MG, nos termos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter o recorrente interposto a Correição Parcial n. 1.0000.23.169026-4/000/MG no Tribunal de Justiça de Minas Gerais requerendo a “reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri – 2º Presidente da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos da ação penal nº 0720848-67.2014.8.13.0024, para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal, no valor de 20 (vinte) salários-mínios, em desfavor do advogado” (fl. 14, e-doc. 10).



    3. Em 25.9.2024, no julgamento da Correição Parcial n. 1.0000.23.169026-4/000/MG, interposta pela defesa do recorrente, o Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedente a correição, em acórdão com esta ementa:



    “CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - PROCESSO PENAL - ABANDONO DO PROCESSO POR PROCURADOR - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CPP - INTENÇÃO DELIBERADA DO ADVOGADO CONFIGURADA. Demonstrada a vontade deliberada e consciente do advogado em não mais prosseguir assistindo seu cliente, deixando-o em situação de abandono, correta a imposição da multa estabelecida no caput do art. 265 do CPP” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Em 25.9.2024, apontando como autoridade coatora o Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 948.717/MG no Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes pedidos e requerimentos:



          “Diante do exposto, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Minas Gerais requer: 



    1 - seja concedida a liminar para suspender a aplicação da multa cominada ao paciente até o final julgamento do presente writ; 



    2 - seja ao final, concedida definitivamente a ordem para reformar a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, em reconhecimento de sua flagrante ilegalidade e teratologia, decorrente da grave lesão ao disposto no artigo 5º, da CR/1988, considerando a publicação da Lei Federal nº 14.752/2023, devendo, portanto, ser aplicado ao caso a ‘retroatividade da lei mais benéfica ao agente’, nos termos do art. 5º, inciso XL, da CR/1988 e art. 2º, parágrafo único do Código Penal, para revogar a multa do art. 265 do CPP, aplicada em desfavor do paciente, ora advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães - OAB/MG 83.205, nos autos da ação penal nº 0720848-67.2014.8.13.0024; 



      3 - o cadastramento dos advogados que esta subscrevem, e que todas as intimações e publicações sejam realizadas, conjunta e exclusivamente, para que válidas e vinculativas, em nome da advogada Procuradora Geral de Prerrogativas da OAB/MG, Gleiciane Emanuele Duarte - OAB/MG 88.019; sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 2º e 5º, do CPC e 370, § 1º do CPP” (fl. 17, e-doc. 3). 



    5. Em 30.9.2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 948.717/MG, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de que o “exame de tais matérias é insindicável na via estreita do habeas corpus, salvo [...] nas hipóteses de concreta violação do direito de liberdade de locomoção, o que não se verifica na espécie” (fls. 1-2, e-doc. 16). 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 19.12.2024, ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 948.717/MG, nos termos do voto do Relator, em decisão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTA POR ABANDONO DE PROCESSO. MATÉRIA NÃO RELACIONADA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O uso inadequado do habeas corpus contribui para o aumento significativo do número de processos, em prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional por esta Corte. É essencial observar a hipótese de cabimento desse remédio, conforme o estabelecido na Constituição Federal e no art. 647 do CPP, somente quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, salvo nos casos de punição disciplinar.



      2. Para abordar outros temas, relacionados a garantias fundamentais que não dizem respeito ao direito de ir e vir, as partes devem recorrer aos meios adequados e observar o ônus de cumprir os requisitos exigidos para sua admissibilidade. 



    3. A controvérsia sobre multa aplicada a advogado por abandono do processo, por não estar relacionada, direta ou indiretamente, a direito de locomoção, é insuscetível de apreciação na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 46). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o Conselho de Magistratura do TJMG entendeu que a multa aplicada nos autos de origem era devida considerando que o paciente não mais iria prosseguir na defesa de seu cliente. Sendo a correição julgada improcedente em 04/12/2023. Todavia, o acórdão foi publicado somente em 24/05/2024. Com a edição da Lei Federal nº 14.752/2023 de 12 de Dezembro de 2023, que deu nova redação ao art. 265 do CPP e devido a não publicação do v. acórdão, que fundamentou o ato judicial questionado por meio da referida Correição Parcial, a Procuradoria Estadual de Prerrogativas da OAB/MG, manifestou pugnando pela ‘retroatividade da lei mais benéfica ao agente’, nos termos do art. 5º, inciso XL, da CR/1988 e art. 2º, parágrafo único do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 56). 



    Afirma que, “em consonância com o ordenamento jurídico vigente, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica deve ser aplicado às disposições da Lei nº 14.752 de 2023, que, conforme restou demonstrado, embora se encontre esculpida no Código de Processo Penal, trata expressamente, de preceitos de natureza material, caracterizando, assim, norma mista penal, devendo incidir para afastar a multa por abandono processual aplicada ao advogado em momento anterior à sua entrada em vigor” (fl. 16, e-doc. 56). 



    Defende estar “constatada a iminência de coação patrimonial ilegal do paciente” (fl. 17, e-doc. 56). 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Ante o exposto, a Seccional Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil, cumprindo seu papel institucional na defesa das prerrogativas profissionais de seus inscritos, requer de V. Exas:



      1 - seja concedida a liminar para suspender a aplicação da multa cominada ao paciente até o final julgamento do presente writ; 



    2 - seja ao final, concedida definitivamente a ordem para reformar a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, em reconhecimento de sua flagrante ilegalidade e teratologia, considerando a publicação da Lei Federal nº 14.752/2023, devendo, portanto, ser aplicado ao caso a ‘retroatividade da lei mais benéfica ao agente’, nos termos do art. 5º, inciso XL, da CR/1988 e art. 2º, parágrafo único do Código Penal, para revogar a multa do art. 265 do CPP, aplicada em desfavor do paciente, ora advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães - OAB/MG 83.205, nos autos da ação penal nº 0720848-67.2014.8.13.0024; 



      3 - o cadastramento dos advogados que esta subscrevem, e que todas as intimações e publicações sejam realizadas, conjunta e exclusivamente, para que válidas e vinculativas, em nome da advogada Procuradora Estadual de Prerrogativas da OAB/MG, Gleiciane Emanuele Duarte - OAB/MG 88.019; sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 2º e 5º, do CPC e 370, § 1º do CPP” (fl. 17, e-doc. 56). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 948.717/MG, nestes termos:



    “A controvérsia sobre multa aplicada a advogado por abandono do processo, por não estar relacionada a direito de liberdade, é insuscetível de apreciação na via do habeas corpus.



    O uso inadequado do writ para tratar de questões que não se relacionam com o objeto dessa garantia constitucional provocou aumento significativo no número de processos na Terceira Seção desta Corte, prejudicando a prestação jurisdicional. Isso exigiu, em data recente, a formação de força-tarefa composta por juízes de diversos tribunais brasileiros, para garantir o julgamento célere das matérias criminais.



          É essencial restabelecer a relevância do remédio constitucional e observar a hipótese de seu cabimento, conforme o estabelecido na Constituição Federal e no art. 647 do CPP, somente quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, salvo nos casos de punição disciplinar. Para abordar direitos relacionados a outras garantias fundamentais, as partes devem recorrer aos meios adequados, observando os requisitos exigidos para sua admissibilidade. 



    Nesse contexto, mantenho a decisão agravada. O habeas corpus ‘não é meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção’ (STF, HC n. 202.958 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª T., DJe 6/8/2021). 



    O exame de tais matérias ‘é insindicável na via estreita do habeas corpus, salvo [...] nas hipóteses de concreta violação do direito de liberdade de locomoção, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido: AgRg no HC n. 664.126/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 14/5/2021; HC n. 281.367/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 18/12/2014’ (AgInt nos EDcl no HC n. 701.685/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/12/2022). 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 46).



     As pretensões da defesa de suspensão da multa aplicada ao paciente ou de aplicação da Lei n. 14.752/2023 à espécie não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela supressão de instância. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    9. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Com o habeas corpus, objetiva-se impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



     



    No art. 647 do Código de Processo Penal, dispõe-se que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    A garantia do habeas corpus está vinculada à liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade delineia a causa de pedir do habeas corpus.



    Consolidando a tese de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal sedimentou-se no sentido de ser incabível habeas corpus para discutir questão na qual ausente ameaça ou coação à liberdade de locomoção. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.321-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE DA LEI 14.752/2023. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes. 3. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.752/2023, que revogou a imposição da multa ao advogado, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 251.027-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria).



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).



    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 



    1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.



    2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.671-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.10.2016).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 



    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018; e HC n. 204.259, de minha relatoria, DJe. 12.7.2021.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora